Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-35.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando devidamente comprovada a ameaça prolatada, em especial pela palavra da vítima, administrativa e judicialmente, bem como pelo registro da ocorrência policial e busca pela tutela estatal, impondo-se a manutenção da condenação como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal.
2. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça consagraram o entendimento de que, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando firme e coerente, em todas as oportunidades em que foi ouvida, sendo confrontada entre si e com outros meios de prova, e não havendo contradição a afastar sua força probatória, de modo que apta a embasar o decreto condenatório.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato (primeira fase) ou da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância judicial desfavorável ou circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
4. Em que pese a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (TEMA 983/STJ), necessária a existência de pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público, o que não ocorreu na espécie, devendo ser excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Recurso parcialmente provido.